Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728708-81.2022.8.07.0000 Agravante(s) José da Silva Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José da Silva contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 135101914 do processo referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0746788-45.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de fornecimento do medicamento LOPROST (10 mcg/mL). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOSE DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ILOPROST 10 mcg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 135072926. Narra, em síntese, a parte autora de 81 (oitenta e um) anos de idade, que (I) foi diagnosticada com hipertensão arterial pulmonar secundária a comunicação interatrial (CIA); (II) submeteu-se a tratamento com outros fármacos, como sildenafil, bosentana, furosemida, amiodarona, levotirozina, imeprazol, lixiana, metoprolol, dentre outros, mas foi refratária ao tratamento; (III) houve progressão clínica e bioquímica da doença; (IV) há indicação de tratamento com iloprost, conforme relatório médico da Dra. Nathali Costa (CRM/DF 23.612). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 12.083/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 135072931. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 8.897,76 (oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos). Com a inicial vieram os documentos. A Decisão ID 135071090 declinou a competência para este juízo especializado. É o relatório. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento ILOPROST, juntando relatório do médico assistente que atesta "(...) Todas as possibilidades de tratamento disponibilizadas rotineiramente pela SES já está sendo utilizadas pelo paciente, em doses máximas.", ID 135072929. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Ademais, em situação clínica parecida, o NATJUS foi desfavorável à demanda, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Inconformado, recorre o agravante. Em razões recursais (Id 38773377), destaca que a decisão agravada se baseou na possibilidade de haver tratamentos padronizados que possam ser utilizados para tratar a enfermidade que acomete o agravante, bem como no parecer desfavorável do NATJUS, originário de situação clínica “parecida”. Indica acompanhar a nota técnica a decisão vergastada. Diz que o magistrado de primeira instância não levou em conta documentos médicos e evidências científicas contidas na Nota Técnica anexada, as quais diriam da ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento demandado. Repisa apresentar quadro clínico grave e delicado. Cita relatório médico. Insiste na imprescindibilidade da medicação para seu tratamento, conforme atestado em documento médico. Assevera ter a médica especialista em pneumologia concluído pela urgência no uso do fármaco, porque constatou piora de classe funcional e risco de morte, caso não se submeta de forma regular e adequada ao tratamento prescrito. Diz ter a médica esclarecido que “a não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, risco de deformidade permanente, risco de debilidade ou perda de membro, função ou sentido etc.”. Sustenta que o parecer técnico desfavorável para caso supostamente semelhante ao seu não justifica o indeferimento da tutela de urgência que postulou. Quanto às opções disponíveis no SUS, afasta-as. Diz ter indicado a Nota Técnica considerada pelo juízo, no item 2.11, o medicamento Bosentana como substitutivo, mas, segundo afirma, fez uso desse fármaco, o qual não mais pode ser tido como opção para o tratamento de sua moléstia. Menciona o uso de diversas medicações em altas dosagens, a exemplo de sildenafil, furosemida, espironolactona, lixiana, amiodarona e levotiroxina, os quais não teriam evitado a progressão da doença e sua piora clínica. Assevera que os medicamentos utilizados até o momento não foram capazes de controlar a doença. Aduz comprovadas a eficácia e a segurança do medicamento em evidências científicas estabelecidas em diversos estudos, conforme consta na referida nota técnica. Brada presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória. Fundamenta o perigo da demora no risco de agravamento de seu quadro clínico e de vir a óbito. Ao final, pugna pela “concessão da TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para, desde já, reformar a decisão recorrida e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer ao agravante o medicamento ILOPROST 10 mcg”. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. Não foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal postulado (Id 8926431). O agravante postula a reconsideração da decisão (Id 38998712), na medida em que a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal partiu da premissa de que o fármaco Bosentana constitui opção disponível no SUS para o tratamento da moléstia e tal medicamento já foi utilizado pelo agravante, conforme relatório médico, sendo que esta medicação já não é mais uma opção para o tratamento da moléstia que acomete o autor. Reitera o pedido de tutela de urgência em razão do risco de agravamento do quadro de saúde do autor. A decisão de Id 39138774 não proveu o pedido de reconsideração. Intimado, o Distrito Federal apresentou contraminuta (Id 39538894) requerendo o desprovimento do agravo. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou (Id 41125179), opinando pela superveniente perda do objeto do recurso, uma vez que o juízo a quo reconsiderou a sua decisão anterior ao Id 138826361 do processo de referência e deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento ILOPOST 10 mcg, na forma indicada pelo médico assistente, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida ao prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJE de primeira instância deste Tribunal de Justiça, constato a prolação de decisão interlocutória nos autos n. 0746788-45.2022.8.07.0016, em 4/10/2022, deferindo parcialmente a tutela antecipada e determinando ao réu/agravado Distrito Federal o fornecimento do medicamento pleiteado pela parte autora (Id 138826361 do processo de referência). Nesse contexto, ante a superveniência de nova decisão interlocutória alterando o entendimento da decisão agravada, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVODE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONDICIONOU O EXAME DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA AO DEPÓSITO DO VALOR DISCUTIDO. POSTERIOR ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR.PERDADO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1.Interpostoagravode instrumento contra decisão que condicionou a análise do pedido de antecipação de tutela ao depósito do valor discutido em ação declaratória, o posterior julgamento do pleito independentemente do depósito ocasiona aperdasuperveniente do interesse recursal para oagravode instrumento e torna prejudicado o recurso. 2. Agravode instrumento prejudicado. (Acórdão 699211, 20130020115005AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2013, publicado no DJE: 6/8/2013. Pág.: 199) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. PERDA DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A previsão legal, aliada à decisão, no caso específico, acerca da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no título objeto de cumprimento de sentença, impõem a expedição de precatório para pagamento da condenação somente contra o IPREV/DF. A reconsideração parcial da decisão agravada quanto à matéria questionada em sede de agravo de instrumento prejudica parcialmente o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1218230, 07177625520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora